Tribunal: STF
Processo: ARE 1565721
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (Doc. 215):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO ELEITORAL. ANOTAÇÃO DE CÓDIGO ASE. INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EX-OFFICIO DO JUIZ ELEITORAL. ANOTAÇÃO. CARÁTER INFORMATIVO. LITIGÂNCIA REPROVÁVEL. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso ordinário, negou seguimento ao recurso especial e manteve a multa aplicada por embargos de declaração protelatórios. O agravante requereu a regularização de seus dados no cadastro eleitoral, com a inativação da anotação do código ASE referente à condenação criminal, ao argumento de que a concessão de indulto presidencial extinguiu sua punibilidade e restabeleceu automaticamente seus direitos políticos. 



    2. O Enunciado nº 26 da Súmula do TSE dispõe que “é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”. 



    3. No caso, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já analisados, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que versam sobre os aspectos técnicos relacionados à anotação no sistema ELO, especialmente à impossibilidade de o juiz agir de ofício, e a natureza meramente informativa de seus registros, os quais, na linha da jurisprudência do TSE, não implicam, por si, a imposição de sanção de inelegibilidade. Incidência do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE. 



    4. Multa imposta ao agravado devido à sua atuação protelatória, evidenciada pelo ajuizamento de múltiplas ações com o mesmo objetivo, o que configura padrão de litigiosidade que desconsidera os princípios constitucionais da efetividade e celeridade da Justiça Eleitoral. Multa mantida.



    5. Agravo interno desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 241), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido viola os seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 15, III, da CF/1988, “ao manter a suspensão dos direitos políticos do Recorrente mesmo após a extinção da punibilidade por indulto, em contrariedade à jurisprudência pacífica do STF (RE 601.182/MG – Tema 370) e à Súmula nº 9 do TSE”; (b) art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, “por ter sido imposta multa por pretensa litigância de má-fé, sem contraditório prévio, motivação suficiente ou fundamentação específica, caracterizando violação ao devido processo legal e à ampla defesa”; (c) art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, “pela manifesta morosidade administrativa em descumprir sentença penal que determinou o restabelecimento dos direitos político”; (d) art. 1º, II e III, da CF/1988, “pela lesão ao princípio da cidadania e à dignidade da pessoa humana, pilares fundantes da República” (Doc. 241, fl. 2).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 245), o Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que não houve o prequestionamento das normas constitucionais apontadas como violadas, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 282 e 356 do STF.



    No Agravo (Doc. 261), a parte agravante alega que cumpriu o requisito do prequestionamento.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Adite-se que que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 215, fl. 5):



    “Contrapondo os argumentos apresentados pelo agravante em seu recurso com a fundamentação jurídica da decisão agravada, o agravante não atacou todos os fundamentos que por si só são capazes de mantê-la produzindo seus efeitos no mundo jurídico, atraindo a incidência do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE. 



    Na espécie, embora o agravante tenha contestado a decisão quanto à interpretação dos efeitos do indulto presidencial e a manutenção da anotação ASE 337 em vez da utilização do código ASE 540, deixou de questionar os aspectos técnicos relacionados à anotação no sistema ELO, especialmente a impossibilidade de o juiz eleitoral agir de ofício para retificar dados no sistema que dependam de decisões de outras esferas do Poder Judiciário. 



    Ademais, não atacou o fundamento que, em conformidade com a jurisprudência do TSE, esclareceu que a anotação ASE no sistema ELO possui natureza meramente informativa, servindo exclusivamente para auxiliar o juiz eleitoral na análise de eventuais inelegibilidades, sem implicar automaticamente sanção de inelegibilidade ou repercutir, de pronto, em seus direitos políticos. 



    A reiteração das teses suscitadas anteriormente, sem a impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão agravada, como no caso concreto, de fato, não é apta afastar os fundamentos da decisão questionada, ante a necessidade de que esses sejam especificamente impugnados.”



    As razões do extraordinário não infirmam esses fundamentos, circunstância que atrai a incidência ao caso da Súmula 284/STF, segundo a qual “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente